Tribunal: TJSP
Processo: 1003631-47.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Pedido formulado por revendedora de veículos voltado a compelir a concessionária a não interromper o fornecimento de energia por força de inadimplemento de faturas, diante das dificuldades experimentadas por força da pandemia de covid-19 – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Inadimplemento

Ementa:
APELAÇÃO - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Pedido formulado por revendedora de veículos voltado a compelir a concessionária a não interromper o fornecimento de energia por força de inadimplemento de faturas, diante das dificuldades experimentadas por força da pandemia de covid-19 – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Inadimplemento remonta às faturas vencidas em fevereiro e março de 2020 – Revogada no curso da demanda a vedação ao corte por inadimplemento quanto a serviços considerados como essenciais pelo Decreto no 10.282/2020 – Resolução Normativa no 891 de 21/07/2020 revoga o art. 2o, I da Resolução no 878 de 24/03/2020 – Ausência de exceção regulamentar que contemple a atividade da apelante - Lícita a interrupção no fornecimento se inadimplidas as faturas – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018329
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003631-47.2020.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante AIKO MOTORS
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003631-47.2020.8.26.0320 -Voto no 3.054
2
Apelação Cível no 1003631-47.2020.8.26.0320
Apelante: Aiko Motors Comércio de Veículos Ltda
Apelado: Elektro Redes S/A
Comarca de Origem: Limeira
Juiz da Vara de origem:Wander Benassi Junior
Voto no 3.054
APELAÇÃO - Prestação de serviços – Fornecimento de energia
elétrica – Pedido formulado por revendedora de veículos voltado a
compelir a concessionária a não interromper o fornecimento de energia
por força de inadimplemento de faturas, diante das dificuldades
experimentadas por força da pandemia de covid-19 – Sentença de
improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento –
Inadimplemento remonta às faturas vencidas em fevereiro e março de
2020 – Revogada no curso da demanda a vedação ao corte por
inadimplemento quanto a serviços considerados como essenciais pelo
Decreto no 10.282/2020 – Resolução Normativa no 891 de 21/07/2020
revoga o art. 2o, I da Resolução no 878 de 24/03/2020 – Ausência de
exceção regulamentar que contemple a atividade da apelante - Lícita a
interrupção no fornecimento se inadimplidas as faturas – Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença por meio da
qual foi julgado improcedente o pedido formulado por Aiko Motors Comércio de Veículos
Ltda. em face de Elektro Redes S.A., voltado a impor à ré a obrigação de não proceder ao
corte de energia elétrica diante das dificuldades experimentadas por força da pandemia de
covid-19, bem como impôs à demandante o pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários arbitrados equitativamente em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Inconformada, a autora apela e, em suas razões (fls. 152/159), sustenta em
síntese a inexistência de dívidas até o advento da crise decorrente da pandemia de
covid-19, quando ocorreu a proibição de abrir showroom e também o desinteresse dos
consumidores pela aquisição de bens de alto valor. Isso pode ser constatado, prossegue, a
partir do exame do faturamento de março de 2020, no qual se registra uma queda de
praticamente 90% (noventa por cento) relativamente ao início do ano, além de estar
operando com fluxo de caixa negativo, com todo o patrimônio disponível destinado ao
pagamento de funcionários. Nesse contexto, as faturas de fevereiro e março foram juntadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003631-47.2020.8.26.0320 -Voto no 3.054
3
com o intuito de demonstrar o alto valor que a apelante ordinariamente deve suportar, a
reforçar a intensidade do impacto da crise sobre suas finanças. Ainda, apesar de o juízo a
quo ter entendido pela ausência de demonstração quanto ao caráter essencial do serviço
prestado, uma das atividades prestadas é a de oficina, não submetida a fechamento
compulsório pelo Poder Público. De toda forma, entretanto, a renda obtida com a prestação
de tais serviços é mínima, pois o objeto principal da sociedade é a comercialização de
automóveis. A recorrente frisa que não pretende declaração de inexigibilidade ou mesmo a
suspensão de cobranças, mas apenas obstar a interrupção no fornecimento de energia
elétrica, a fim de dar seguimento a suas atividades.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 160/162) e respondido (fls. 166/179).
Nas contrarrazões, a ré não levanta preliminares e ressalta a edição da
Resolução Normativa no 891/2020 da ANEEL, por meio da qual foi revogada a Resolução
Normativa no 878/2020 da mesma agência reguladora, consequentemente extinguindo-se a
proibição de interromper o fornecimento de energia elétrica para certas unidades
consumidoras, por força da pandemia de covid-19. Ressalta a necessidade de observar tais
resoluções, bem como o caráter de toda maneira não essencial da atividade desempenhada
pela apelante, além da similaridade entre o provimento pretendido e aqueles cuja eficácia
foi suspensa pela Presidência do TJSP nos autos no 2070200-03.2020.8.26.0000, diante do
risco à ordem administrativa por eles apresentado. Afirma que a determinação de não
interromper o fornecimento mesmo na hipótese de inadimplemento das tarifas viola o
equilíbrio econômico do contrato de concessão, além de transferir grande ônus à prestadora
de serviço público. Nesse contexto, o corte de energia diante do inadimplemento consiste
em regular exercício de direito pela concessionária.
A apelante explicitou a ausência de oposição ao julgamento virtual (fl. 184)
e de interesse na audiência de conciliação (fl. 186).
Facultou-se às partes manifestarem-se acerca da superveniência da
Resolução no 891 de 21/07/2020 da ANEEL (fl. 187).
A autora manifestou-se em caráter reiterativo, pugnando pela necessidade de
impor à concessionária obrigação de não proceder ao corte de energia elétrica ao menos
pelo prazo de 90 (noventa) dias (fls. 190/192)
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003631-47.2020.8.26.0320 -Voto no 3.054
4
1. Cuida-se de ação cominatória por meio da qual a revendedora de
automóveis pretende compelir a concessionária de serviço público a não interromper o
serviço de fornecimento de energia, apesar do inadimplemento, por força das dificuldades
econômicas decorrentes da pandemia de covid-19, especificamente no tocante à
controvérsia instaurada acerca do adimplemento das faturas vencidas em fevereiro e março
de 2020, lê-se na inicial o seguinte (fl. 07):
"Conforme se verifica in casu, a Requerente até o momento deixou de adimplir 2
(duas) faturas relativas à cobrança de energia elétrica gerada pela Requerida.
Ademais, é certo que não terá condições de adimplir as próximas, ante ao seu
fluxo de caixa quase zerado." (fl. 07).
Com a inicial, foram juntadas as referidas faturas (fls. 50/51), que aliás
correspondem ao período imediatamente anterior ao ajuizamento da demanda. Dessa
maneira, as faturas não foram juntadas em caráter meramente ilustrativo, diversamente do
sugerido nas razões de recurso (fl. 156, segundo parágrafo) e, levando em conta tratar-se
de cobrança referente aos meses anteriores, isto é, janeiro e fevereiro de 2020 (como
explicitado nas próprias faturas), subsiste a conclusão do juízo a quo, vertida nos seguintes
termos (fl. 140):
"Em que pese às alegações da parte autora, de que estaria sofrendo com a situação
calamitosa pela qual passa toda a população do Estado de São Paulo e do país, por
conta Pandemia do Sars - Covid 19, fato é que possui contas em aberto desde
fevereiro e março de 2020, possivelmente referentes aos meses de janeiro de
fevereiro de 2020, período anterior à atual situação, que se iniciou em março de
2020."
Então, o inadimplemento da ré de fato remonta a período anterior ao início
da crise econômica decorrente da pandemia, como bem observado n ar. sentença.
No mais – pois o inadimplemento concreto quanto às faturas de fevereiro e
março não esgota a causa de pedir ou o objeto da demanda, diante da pretensão a ver
proibida em caráter geral a interrupção do fornecimento, enquanto perdurar a situação
excepcional decorrente da pandemia, ou seja, também para o inadimplemento de faturas
posteriores – é necessário observar a Resolução Normativa no 878 de 24/03/2020 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003631-47.2020.8.26.0320 -Voto no 3.054
5
ANEEL, que tem por escopo "Estabelecer as medidas para preservação da prestação do
serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública
atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19)." (art. 1o)
Num primeiro momento, interditou-se a suspensão do fornecimento por
inadimplência a unidades consumidoras "relacionadas ao fornecimento de energia aos
serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto no 10.282, de 2020,
o Decreto no 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa no 414, de 2010;" (art. 2o,
I), e o objeto social da apelante (fl. 15) insere-se em parte no art. 3o, §1o, XLI e XLIV do
aludido Decreto no 10.282/2020, isto é, no rol de atividades essenciais, apesar de não se
amoldar ao art. 11 da Resolução Normativa no 414/2010.
A questão relativa ao caráter essencial do serviço perde importância,
entretanto, com a edição da Resolução Normativa 891 de 21/07/2020, por meio da qual
veio a ser revogado o art. 2o, inc. I, da Resolução no 878, ou seja, a proibição de
interromper o fornecimento de energia, por inadimplemento, a serviços essenciais.
Dessa maneira, há notícia de inadimplemento anterior ao início da pandemia
e, por fato superveniente, subsiste a conclusão do juízo a quo no sentido de que a disciplina
regulamentar relativa ao enfrentamento da pandemia e covid-19 não excetua a apelante, no
que diz respeito à interrupção de fornecimento por ausência de pagamento das faturas.
Nesse contexto, a pretensão inicial é improcedente e a sentença merece
subsistir.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso. Em
face do trabalho realizado em sede recursal, os honorários devidos pela apelante são
majorados a R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §11, do Código de Processo
Civil.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator